Tribunal: TJBA
Processo: 8052176-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052176-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: RAIMUNDA ANTONIA CARVALHO DOS REIS

Advogado(s)
:
DEBORA CARVALHO REIS, JOAO MARCOS SOUZA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual se reconheceu a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da parte autora, com determinação de anulação do contrato, devolução dos valores debitados e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. Fato relevante. Autora, idosa, foi vítima de fraude praticada por terceiros que, com uso de dados pessoais e promessa de portabilidade, induziram-na a celebrar operação financeira não desejada. O valor foi depositado em sua conta, mas transferido a terceiros por orientação dos fraudadores. Contrato foi celebrado em ambiente digital. A parte autora registrou boletim de ocorrência, comunicou o banco e acionou o Ministério Público.

3. A sentença rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos e determinando a restituição dos valores descontados, bem como a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ausência de dialeticidade);

(ii) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ante a alegação de fraude por terceiros;

(iii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a anulação do contrato e a restituição dos valores; e

(iv) saber se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 deve ser mantida, reduzida ou majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, inc. III, do CPC, pois a parte apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva também foi afastada. A existência de vínculo jurídico entre as partes restou evidenciada, e, conforme a teoria da asserção, tal condição deve ser analisada com base nas alegações constantes na petição inicial.

7. A relação é de consumo, sendo aplicável o CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8. As provas demonstram que a autora acreditava tratar-se de portabilidade e não de novo empréstimo. A fraude foi possível pelo acesso indevido a seus dados pessoais e bancários, sendo o banco responsável pela segurança dessas informações.

9. O evento configura fortuito interno, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Aplica-se a Súmula 479 do STJ.

10. O dano moral decorre da falha do serviço e da vulnerabilidade da autora, idosa, que teve valores descontados mensalmente de benefício previdenciário. A quantia fixada a título de indenização (R$ 3.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
de número

8052176-93.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Apelad
a

RAIMUNDA ANTONIA CARVALHO DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente